Tribunal: TJBA
Processo: 8022287-85.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022287-85.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:

APELADA: CELINA MOREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO MERCANTIL (CEDENTE). INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MODIFICADA, APENAS, NESTE PONTO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra
a
sentença que declarou a inexistência de relação contratual, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado, condenando o Banco à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve a regular contratação do empréstimo consignado pela Autora; estabelecer se a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de fraude; verificar a legitimidade passiva do Banco Mercantil (cedente), para figurar no polo passivo; e determinar a adequação da condenação ao pagamento de dano moral, dos consectários legais e dos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelante não comprovou a regularidade da contratação, não apresentando prova suficiente da autenticidade da assinatura da Apelada, conforme atestado por perícia grafotécnica que concluiu pela falsificação da
firma
.

4. O Requerido responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das
I
nstituições
F
inanceiras,
diante

de
fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.

5. O risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor, sendo responsabilidade do Banco adotar medidas eficazes para evitar fraudes.

6. Legitimidade passiva do Banco Mercantil para figurar na lide. Cessão de crédito que não afasta a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor. Responsabilidade solidária de cedente e cessionário (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

7. O dano moral se configura
in re ipsa
, diante da indevida retenção de valores da aposentadoria da Autora, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

8. O valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 7.000,00 – sete mil reais) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e coibir condutas similares.

9.
O valor indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, em conformidade com a Súmula nº 362 do STJ e à luz da Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora incidirão à taxa de 1% ao mês, desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme a Súmula nº 54 do STJ, passando, a partir de 01/07/2024, a ser calculados com base na Selic, deduzida a correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

10. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer
na forma dobrada
, em observância ao Repetitivo 929
d
o STJ
com

m
odulação.

11. O ressarcimento do montante, se houver sido creditado na conta da
Suplicante
, deve ser realizado na fase de cumprimento de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

12. Mantido o percentual dos honorários advocatícios, pois observou o teor do art. 85, §2ª, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJ-BA, AP n.º 80110220320208050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 16/05/2022; TJ-SP, AC n.º 10005291320208260095, Rel. Alexandre David Malfatti, 13/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022287-85.2022.8.05.0080, tendo como Apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e Apelada
CELINA MOREIRA SANTANA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Mercantil e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.